Tribunal: TJDFT
Processo: 0733831-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0733831-60.2022.8.07.0000 Autor ARTUR REIS BUGARIN Réu ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BRISA MAR Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Defiro o pedido do Autor. Renove-se a intimação da parte Ré para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno na pessoa de sua advogada - Dra. Érica Barros Rocha, inscrita na OAB/DF sob o n. 31.621 – por meio de WhatsApp: (61) 99983-5236. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator